Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE INTERNET. APLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SERASA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS.

1. Conforme a teoria finalista mitigada, a relação existente entre cliente pessoa jurídica e prestadora de serviços de telefonia se submete ao CDC nos casos em que, evidenciada a sua vulnerabilidade de ordem técnica, jurídica ou fática daquela, seja a destinatária fática e econômica do serviço.

2. A responsabilidade das entidades mantenedoras de cadastro de inadimplência ocorre apenas no caso de falha no envio da comunicação ao devedor.

3. No caso, verificou-se a falha da notificação por parte da ré Confederação Nacional de Dirigentes, afastando-se a responsabilização da ré Serasa S.A.

4. Demonstrada a falha no serviço e a negativação indevida do nome da autora, deve ser mantida a condenação aos danos morais, in re ipsa. Danos morais majorados para R$ 10.000,00, montante requerido pelo autor.

5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico quando o valor da condenação não for adequado para refletir a totalidade do êxito obtido.

6. Rejeitou-se a preliminar, deu-se provimento ao apelo do autor e ao apelo da ré Serasa S.A, negou-se provimento aos apelos das demais rés.